Tribunal: TCU
Processo: 029.720/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Margô Mariano e negar registro ao respectivo ato; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região que dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Margô Mariano no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região que não é necessário emitir novo ato concessório e que o pagamento da rubrica judicial alusiva aos "quintos" poderá ser mantido enquanto se mantiver hígida a decisão que a ela deu origem.